Tribunal: TJSP
Processo: 1504340-36.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. 1) Executado falecido em 20/06/1996 - Ilegitimidade passiva - Pretendido o prosseguimento da execução - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. 1) Executado falecido em 20/06/1996 - Ilegitimidade passiva - Pretendido o prosseguimento da execução - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo, sendo inaplicável o art. 338 do CPC - Súmula 392 do STJ. 2) Ausência de condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios - Verba honorária devida - Cabimento da condenação da Municipalidade em honorários advocatícios em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade - Honorários fixados em 15% do valor do proveito econômico (R$ 6.358,61, em outubro de 2017) - Sentença parcialmente reformada - Recurso da Municipalidade improvido. Recurso do representante da excipiente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504340-36.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PATRICIA PIVA
PELOSI e Apelante/Apelada JOAO GILBERTO PELOZI, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Municipalidade e deram provimento ao apelo do representante da excipiente. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504340-36.2017.8.26.0318
2
VOTO No 37183
APELAÇÃO CÍVEL No 1504340-36.2017.8.26.0318
COMARCA: LEME
APELANTE: PATRICIA PIVA PELOSI
APELANTE/APELADO: JOAO GILBERTO PELOZI
APELADO/APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de
2013 a 2016. 1) Executado falecido em 20/06/1996 - Ilegitimidade
passiva
-
Pretendido
o
prosseguimento
da
execução
-
Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir
contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no
curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131
do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que
tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez
atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a
substituição do polo passivo, sendo inaplicável o art. 338 do CPC -
Súmula 392 do STJ. 2) Ausência de condenação da exequente ao
pagamento dos honorários advocatícios - Verba honorária devida -
Cabimento da condenação da Municipalidade em honorários
advocatícios em caso de acolhimento da exceção de pré-
executividade - Honorários fixados em 15% do valor do proveito
econômico (R$ 6.358,61, em outubro de 2017) - Sentença
parcialmente
reformada
-
Recurso
da
Municipalidade
improvido. Recurso do representante da excipiente provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal proposta em novembro
de 2009 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME em face de JOÃO GILBERTO
PELOZZI, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, no
valor total de R$ 6.358,61.
Após a citação do devedor (fls. 09), sobreveio
manifestação de PATRÍCIA PIVA PELOZZI, na condição de herdeira
necessária, onde informa o falecimento do devedor em 20/06/1996,
juntando a respectiva certidão de óbito (fls. 11/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504340-36.2017.8.26.0318
3
Às fls. 19/20, a Municipalidade de Leme requereu o
redirecionamento da cobrança para o ESPÓLIO DE JOÃO GILBERTO
PELOZZI e PATRÍCIA PIVA PELOZZI.
Sobreveio a sentença de fls. 24/28, proferida pelo MM.
Juiz Fabio Evangelista de Moura, cujo relatório se adota, que, em razão da
ação ter sido ajuizada contra devedor falecido e da impossibilidade de
substituição da CDA para alteração do polo passivo, julgou extinto o
processo, nos termos do art. 485, VI, CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 37/45,
requerendo a reforma da sentença, sustentando que os devedores não
atualizaram seu cadastro, não podendo por isso ser beneficiados. Além
disso, não se aplica a Súmula 392 do STJ, pois, no presente caso, não há
alteração do polo passivo, mas apenas uma sucessão processual.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
sem
contrarrazões, conforme certificado às fls. 55.
Também apelou o representante da excipiente às fls.
34/36, pleiteando o arbitramento de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 63/64), sem
contrarrazões, conforme certificado às fls. 55.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504340-36.2017.8.26.0318
4
A sentença merece ser parcialmente reformada.
No caso em tela, verifica-se que a execução fiscal
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 foi proposta em
outubro de 2017 em face de JOÃO GILBERTO PELOZZI, falecido em
20/06/1996, conforme certidão de óbito de fls. 15.
Assim, deveria o Município, neste caso, ter se utilizado,
na esfera administrativa, do art. 131 do CTN, direcionando a CDA ao
responsável tributário, para que, quando da propositura da ação, esta
ocorresse em face de quem de direito e não de quem já era falecido.
Isto
porque,
consoante
decisão
publicada
em
27/08/2012, o STJ entendeu que não é possível a alteração do polo passivo
para constar espólio ou herdeiros, em especial quando o falecimento
ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Na decisão supramencionada, consta, para inviabilizar
a alteração do devedor, o seguinte fundamento:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504340-36.2017.8.26.0318
5
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois
de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que
o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera
(6/4/24/11/2005 e em 29/07/2014) antes mesmo da
constituição do crédito tributário (IPTU e TSU do ano de
2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1a Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Com efeito, os atos administrativos concernentes à
identificação do sujeito passivo são diferentes dos atos judiciais quanto à
definição da legitimidade passiva ou ativa.
Quando o artigo 121 do CTN trata da sujeição passiva
tributária e o artigo 128 atribui responsabilidade tributária e possibilita o
direcionamento do débito aos sucessores, adquirente, cônjuge meeiro ou
espólio, conforme artigos 129 e 131, está autorizando que a Fazenda
Pública exija, no campo administrativo, de qualquer destes, o crédito,
efetivando o lançamento do tributo a quem de direito, podendo inclusive
alterar, ainda na esfera administrativa, o sujeito passivo.
No entanto, ultrapassada essa fase e definido o real
devedor com o ajuizamento da ação, passa a incidir, a partir daí as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504340-36.2017.8.26.0318
6
normas processuais, ficando vedada qualquer alteração no curso da
demanda por interesse da exequente, já que consolidado o crédito na
esfera administrativa.
Isto porque, o inciso I do § 5o do artigo 2o da Lei no.
6830/80 indica que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o
nome do devedor e dos corresponsáveis, para que a execução possa
prosseguir em face daquele que foi identificado com esta condição.
De forma que, se esses dados são imprecisos ou se
houve alteração após a propositura da ação, não pode prosseguir o
processo em nome de quem não faz parte da relação processual, ou seja,
alterando o polo passivo da ação.
Com efeito, após o ajuizamento da ação, a alteração
do sujeito passivo não é permitida, na medida em que nenhuma ação
pode iniciar contra um réu e no meio dela prosseguir contra outro, mesmo
quando se trata de herdeiro, salvo se o falecimento ocorreu após o
ajuizamento da ação, conforme tem entendido a jurisprudência.
Se o exequente ingressa com a ação contra um
executado, apresentando no processo título de crédito, seja um cheque,
nota promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio
da demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, não sendo cabível a aplicação do art. 338 do CPC, já que são
características fundamentais de um título executivo a certeza e a liquidez,
não podendo haver dúvida quanto ao devedor.
Senão
por
isso,
a
jurisprudência
encontra-se
pacificada, nos termos da Súmula 392 do STJ, que segue transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504340-36.2017.8.26.0318
7
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Quanto
ao
cabimento
da
condenação
ao
pagamento de honorários advocatícios por conta do acolhimento de
exceção de pré-executividade, o STJ tem entendimento no sentido de
que: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não obstante
a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na
ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a
ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de
honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de
instrumento” (REsp 884.389/RJ, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon,
julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009).
Ao julgar o AgRg no REsp 1051393/ES, o STJ deixou claro
que: “A verba honorária é devida pela Fazenda exequente tendo em vista
o caráter contencioso da exceção de pré-executividade e da
circunstância em que ensejando o incidente processual, o princípio da
sucumbência implica suportar o ônus correspondente” (AgRg no REsp
1.051.393/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 18/06/2009, DJe
06/08/2009).
Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada,
apenas para condenar a Municipalidade ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados
em 15% do valor do proveito econômico obtido (R$ 6.358,61, em outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504340-36.2017.8.26.0318
8
de 2017), nos moldes do art. 85, §3o, I, do CPC.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade e dá-se provimento ao apelo do representante da
excipiente, nos termos do voto.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)